Tribunal: TJES
Processo: 0001215-93.2018.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001215-93.2018.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANA PRISCILA SILVA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. READEQUAÇÃO DA PENA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REGIME ABERTO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que a condenou como incursa no art. 33, caput, c/c § 4º, da Lei nº 11.343/06, à pena de 04 anos e 02 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 417 dias-multa, pela prática de tráfico de entorpecentes, com reconhecimento da minorante prevista no § 4º.

2.
Consta nos autos que a ré foi surpreendida no interior de um bar, durante patrulhamento policial, portando porção de substância entorpecente (cocaína), e, após abordagem, indicou voluntariamente o local onde estavam escondidas mais porções da droga. No estabelecimento, também foi localizada quantia em dinheiro em espécie. O local já era conhecido por denúncias relacionadas ao tráfico e a ré foi identificada como gerente do bar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há três questões em discussão:

(i) saber se a prova é suficiente para manter a condenação, diante da alegação de insuficiência probatória e contradições nos depoimentos;

(ii) verificar se a conduta da acusada deveria ser desclassificada para o art. 28 da Lei de Drogas, sob o argumento de uso pessoal;

(iii) analisar se é cabível a aplicação da fração máxima da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A materialidade delitiva está comprovada por boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudo preliminar e definitivo de constatação de substância entorpecente, todos atestando tratar-se de cocaína.

5.
A autoria resta evidenciada por depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, prestados sob o crivo do contraditório, nos quais narram ter presenciado a ré entregando entorpecente a um terceiro e, em seguida, localizado drogas adicionais no local indicado por ela.

6.
A jurisprudência do STJ admite a condenação com base em testemunhos de policiais quando prestados de forma harmônica com os demais elementos de prova e ausente demonstração de má-fé ou parcialidade, o que se verifica no caso concreto.

7.
Não há elementos que sustentem a alegação de uso pessoal, ausentes indícios típicos dessa hipótese, como instrumentos de consumo ou grau de dependência incompatível com o tráfico, sendo o conjunto probatório indicativo de mercancia ilícita.

8.
A ré faz jus à aplicação da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei de Drogas em sua fração máxima (2/3), por ser primária, possuir bons antecedentes, e não haver provas de dedicação a atividades criminosas ou de integração em organização criminosa.

9.
O redimensionamento da pena permite a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos e a fixação do regime inicial aberto, conforme art. 33, §2º, alínea "c", e art. 44 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001215-93.2018.8.08.0062
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANA PRISCILA SILVA SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MARINA FERES COELHO - ES14961-A

VOTO

Trata-se de Recurso de
Apelação Criminal
interposto por
ANA PRISCILA SILVA SANTOS
, contra sentença (id 13331707) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Piúma/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, condenando-a pela prática do crime de
tráfico privilegiado
(art. 33,
caput,
c/c, §4º da Lei nº 11.343/06), à pena de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa
.

Sobre os fatos,
narra a denúncia que, no dia 04 de maio de 2018, durante patrulhamento tático motorizado da Polícia Militar na Avenida Beira Mar, bairro Acaiaca, no município de Piúma/ES, os agentes visualizaram a ora apelante, no interior de um bar denominado Bar “Show de Bola”, entregando um invólucro a um indivíduo que, em seguida, evadiu-se em uma motocicleta.

Diante da suspeita de tráfico de drogas, os policiais ingressaram no bar e realizaram revista pessoal em todos os presentes. No bolso da acusada, foi localizado um papelote de cocaína.

Após indagada, a própria ré indicou aos militares o local onde estavam escondidos mais três invólucros da mesma substância, colados com fita adesiva atrás de uma placa no bar. No caixa do estabelecimento também foi encontrada a quantia de R$ 442,00 (quatro centos e quarenta e dois) em espécie.

Além disso, o local é apontado, nos autos, como sendo um ponto notório de tráfico de entorpecentes, sendo de propriedade de
José Gonçalves Filho
(conhecido como Joaquim), indivíduo preso alguns dias antes pela prática do crime de tráfico de drogas, sendo a ora apelante identificada como a responsável pelo gerenciamento do bar à época dos fatos.

Feitos esses esclarecimentos, passo ao exame das teses apresentadas.

Em suas razões recursais, a defesa sustenta, em síntese, a
ausência de provas suficientes para a condenação
, uma vez que a decisão estaria fundamentada unicamente nos depoimentos dos policiais militares, os quais apresentariam contradições relevantes, requerendo a
absolvição
da acusada.

Após detida análise dos autos, verifico que a
materialidade
do delito encontra-se devidamente comprovada por meio
boletim unificado nº 36078645
(fls. 04/05-v),
auto de apreensão
(fls. 11),
auto de constatação de substâncias entorpecentes
(fls. 13) e
laudo definitivo de exame toxicológico
(fls. 51/52), os quais atestam tratar-se de cocaína (todos id 13331703).

A
autoria
também está demonstrada de forma segura, posto que os depoimentos prestados pelos policiais militares
Raul dos Santos Tonani e Raphael Freitas Hosken,
responsáveis pela prisão em flagrante, foram firmes, ao descrever de maneira minuciosa que visualizaram a ré entregando um papelote a um indivíduo que se evadiu do local.

Relataram, ainda, que durante a abordagem, encontraram um invólucro de cocaína no bolso da acusada e, após buscas no estabelecimento, outros três invólucros escondidos atrás de uma placa, local indicado pela própria acusada. E mais, que o local já era alvo de investigações da Polícia Civil e, ainda, de diversas denúncias relacionadas ao tráfico de drogas.

Nesse ponto, é jurisprudência pacífica do STJ que
o depoimento de policiais,
quando prestado sob o crivo do contraditório e harmônico com os demais elementos probatórios, notadamente a coerência entre a localização da droga, a forma de acondicionamento e a conduta do acusado, possui plena eficácia probatória:

"In casu, além dos relatos da outra testemunha, (usuária e compradora da droga), o depoimento dos policiais prestados em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso"

(AgRg no HC 695.249/SP, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
, QUINTA TURMA,
DJe 3/11/2021.
)

Ressalto que, a negativa da ré em juízo, quanto a autoria, não encontra amparo em qualquer outro elemento dos autos, não tendo a defesa apresentado qualquer prova que infirmasse a versão acusatória.

Assim, não há que se falar em dúvida razoável ou insuficiência probatória, tampouco aplicação do princípio
in dubio pro reo
, uma vez que a condenação se mostra embasada em prova regular, lícita e corroborada, dentro dos ditames do art. 155 do CPP.

Indo adiante, a defesa alega que a droga destinava-se ao uso pessoal, por ser a ré dependente química, o que justificaria a
desclassificação da conduta
de posse de drogas para uso próprio
(art. 28 da Lei de Drogas)
.

No entanto, o tipo do art. 28 pressupõe a ausência de indícios de mercancia, e, no caso, as circunstâncias do flagrante — em especial, o local em que se deu a abordagem (bar associado a reiteradas denúncias de tráfico), o acondicionamento da droga, a existência de valor em dinheiro fracionado (R$ 442,00), e o fato de a ré indicar o local onde a droga adicional estava escondida — formam um quadro probatório típico da mercancia ilícita. Além disso, a acusada não portava instrumentos de consumo, tampouco houve qualquer indicativo de dependência em grau incompatível com a prática de tráfico.

Outrossim, conforme já decidido pelo STJ, não é necessário comprovar o ato de venda, bastando, tão somente, a demonstração de qualquer das condutas descritas no art. 33, com finalidade distinta do consumo pessoal, para se configurar o tráfico.

Por fim, requer a aplicação da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 em
sua fração máxima de redução.

No caso, verifico que a sentença reconheceu o direito à redução, contudo aplicou fração de 1/6 (um sexto), ou seja, inferior ao máximo legal. Todavia, a análise do histórico da ré evidencia que se fazem presentes todos os requisitos legais: é tecnicamente primária, possui bons antecedentes, e não há prova de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa.

Dessa forma, impõe-se a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços).

Passo,
pois,
a redimensionar a reprimenda imposta.

Na 1ª fase,
mantenho a pena-base no patamar mínimo, de
05 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na 2ª fase,
ausentes atenuantes e agravantes.

Na 3ª fase,
aplico a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, na fração de
2/3 (dois terços).

Ausente causa de aumento, estabeleço a sanção definitiva de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão,

e
pagamento de
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa,
à razão mínima.

Em vista da nova pena fixada, e tratando-se de ré tecnicamente primária, estabeleço o regime
aberto
para o cumprimento, na forma do artigo 33, § 2º, alínea ‘c’, do CP.

Preenchidos os requisitos legais, substituo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo da Execução, nos termos do art. 44 do Código Penal.

Caso prevaleça este entendimento, considerando a fixação do regime inicial aberto,
EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA,
a fim de que a ré seja imediatamente colocada em liberdade, desde que não esteja presa por outro motivo.

DISPOSITIVO:

Firmado no exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para dar parcial provimento ao recurso.